Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PERMUTA. IMÓVEIS. CESSÃO DE DIREITOS. SUBSTABELECIMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA
1. Incumbe à parte Autora o ônus de comprovar a ocorrência de qualquer vício que possa levar à nulidade do negócio firmado, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.
2. A ausência de comprovação de defeito acarreta a improcedência do pedido de anulação do negócio jurídico.
3. Apelação conhecida e não provida.